Tribunal: TJDFT
Processo: 0737933-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737933-25.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATALIA BATISTA DOS ANJOS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Natália Batista dos Anjos contra a sentença proferida pelo Juízo Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. O Juízo de Primeiro Grau extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Explicou que houve a perda do objeto ante a ausência superveniente do interesse de agir pela notícia de renegociação do débito. Condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios de dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa sob o fundamento de que a renegociação da dívida ocorreu após o ajuizamento da ação (id 46549388). A apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Há elementos nos autos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Intime-se a apelante para que comprove efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil. Brasília, 23 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator